Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-57.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-57.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETORES NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A reanálise da dosimetria da pena impõe a revaloração dos vetores personalidade e motivos, porém, sem alteração da pena-base, já que a fixação da reprimenda observou os padrões recomendados pelos Tribunais Superiores.

2. A atenuante da confissão deve ser reconhecida ao réu, mesmo que o magistrado dela não tenha se valido para a condenação. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e, parcialmente, provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Moreira da Silva, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5388518 - Pág. 2/4
), há
ipsis litteris
:

No dia 02 de janeiro de 2020, por volta das 16h30min, na rua Comandante Francisco de Assis, Centro, próximo a Feira, neste município, o denunciado ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA subtraiu mediante violência, 01 (um) BICICLETA CALOI POTI VERMELHA FEMININA, pertencente à vítima ROSIANE MONTEIRO SODRE.

Extrai-se que a ofendida ROSIANE estava transitando no local em sua bicicleta, quando o denunciado lhe abordou, pulou em cima do guidão e determinou que a ofendida entregasse o bem. Em razão da abordagem, a vítima caiu e sofreu escoriações no joelho e no braço, desse modo o denunciado arrebatou a bicicleta e empreendeu fuga.

Insta salientar, que o denunciado efetuou uma abordagem abrupta, apoderando-se do bem de forma violenta, o que findou lesionando a ofendida, incutindo na cabeça dela um sentimento de impotência, comuns nos crimes contra o patrimônio, que envolvem violência ou grave ameaça.

Logo após os fatos, o transgressor foi perseguido pelos populares do local e diante da dificuldade de se desvencilhar da prisão em flagrante, derrubou a res subtraída e continuou a fuga correndo, entretanto, próximo ao bar do “Seu Guedes" o acusado foi parado pela guarnição policial, acionada por um cidadão desconhecido, e cercado pelos populares.

Assim, o autor do fato foi preso em flagrante delito pela equipe policial, sendo conduzido até a delegacia para a lavratura do procedimento competente e demais medidas de praxe.

Relevante destacar, que a ausência de arma ou qualquer artefato próprio ou impróprio, não afasta a consideração deste tipo penal, sendo rechaçado por este órgão ministerial, a desclassificação para o crime de furto, pois, o preceito primário do delito, exige tão somente a subtração, mediante violência ou grave ameaça, o legislador não condicionou a tipificação a qualquer meio empregado na violência para atingir o intento criminoso.
In casu
a vítima perante autoridade policial (fl. 08), declarou que foi abordada pelo individuo denunciado nesta exordial e que este lhe roubou a bicicleta mediante o emprego de violência, na situação acrescentou que caiu e machucou os joelhos e braços.

É imperioso destacar, que o denunciado CONFESSOU a prática do delito que lhe foi imputado, tanto na delegacia, quando na ocasião do seu interrogatório (f. 10) quanto em sua audiência de custódia (mídia f1. 26), frente a esses elementos informativos, quais sejam, os depoimentos das testemunhas (fis. 04/07), os fatos narrados pela vítima (fl. 10) e a confissão volitiva do acusado em seu depoimento e audiência de custódia, torna-se robusto e imperioso considerar que o denunciado ocupa a figura de autor deste delito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o ora apelante pela prática do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
9139020 - Pág. 1/4
).

As razões recursais culminaram, exclusivamente, no pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, ante a revisão dos vetores negativos, e reconhecimento da atenuante da confissão (id.
9139021 - Pág. 1/6
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
9139021 - Pág. 11/15
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
9139021 - Pág. 18
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
9139022 - Pág. 4/9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
5388524 - Pág. 2/4)
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que o agente trabalhava ajudante de pedreiro.

Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausente circunstância agravante.

Presente uma circunstância atenuante, a menoridade (art. 65, I, do CPB), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 12 (doze) meses, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de aumento e diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §1º, b do CPB.

Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.

Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO o agente em custas, mas com base no art. 40, VI do mesmo diploma, isento-o do pagamento em virtude de condição financeira.

Com base no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, com redação dada pela novatio legis 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo dos danos causados pela infração, ante os parcos elementos nesse sentido produzidos no processo penal e ausência de pedido ministerial.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Quanto à personalidade, equivocou-se o magistrado ao negativar o vetor sem qualquer sem qualquer elemento concreto para tanto, assim como é importante destacar que sequer sentença condenatória transitada em julgado pode ser utilizada como parâmetro na avaliação dessa circunstância judicial.

O motivo do crime apontado pelo magistrado foi a ausência de propulsão, que não é justificável como fundamento da negativação.

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). A forma abrupta e violenta que o apelante abordou a vítima justifica a negativação do vetor.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativa, por entender que o abalo moral da vítima pode ser absorvido como desfavorável ao réu.

Assim, restam dois vetores negativos a serem considerados contra o apelante.

Em relação ao patamar utilizado para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, encontra-se dentro do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de até 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 6 (seis) anos de reclusão para 4 vetores negativos, ou seja, um aumento de 6 meses para cada vetor.

Ainda assim, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes

(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

In casu, e
ncontra-se o aumento dentro do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, o que leva à conclusão inevitável de que, apesar da retificação de dois dos vetores, encontra-se razoável e legal a pena-base arbitrada ao apelante.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, no caso, mantenho a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e, proporcionalmente, aplico a de multa em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado não aplicou a atenuante da confissão, mas apenas a menoridade relativa, o que fez em
1 ano, portanto, dentro dos padrões adotados pelos Tribunais Superiores.

No entanto, o entendimento do STJ a respeito da atenuante da confissão é o de que não importa a consideração ou não da benesse na sentença condenatória, uma vez confessado o crime, é obrigatória a aplicação da redução da pena.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Em sendo assim, cabe a redução da pena em mais 1/6, em razão da atenuante da confissão, pelo que a reduzo para 4 (quatro) anos de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, em definitivo, fica a pena do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa (para não incorrer em
reformatio in pejus
).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para reformar, em parte, a dosimetria da pena do apelante, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/07/2023